Tribunal: STF
Processo: ARE 1306869
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso extraordinário a que se refere o agravo foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que restou assim ementado (com meu destaque):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL Advogado aposentado pela Carteira de Previdência dos Advogados, gerida pelo IPESP, por força da Lei nº 10.394/1970 – Lei nº 13.549/2009 que veio a aplicar novas regras – Direito Adquirido Autor aposentado antes da alteração legislativa – Suspensão do desconto de 20% sobre os benefícios a título de contribuição – Manutenção do reajuste de aposentadoria conforme o salário mínimo regional – Julgamento das ADIs 4291 e 4429 – O Plenário do STF decidiu que as normas previstas na Lei nº 13.549/2009 que alterou as regras para a obtenção da aposentadoria complementar, não se aplicam àqueles que na data de sua promulgação gozavam do benefício previdenciário ou já tinham cumprido os requisitos previstos na legislação vigente à época para se aposentar – Sentença mantida.
    Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.”
    Alega, o recorrente, violação pela origem ao arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput, I, II, IX e § 2º, 93, IX, da Lei Maior, para, ao final, circunscrever seu pedido, em síntese, no provimento do recurso “(...) de maneira a reformar a v. Decisão recorrida, para que seja acolhida a defesa executiva do ente público, assentando-se a inexigibilidade do título executivo”.
    É o breve relato do essencial. Decido.
    Inicialmente, ressalto que o Colegiado de origem, em suas razões de decidir, não debateu a matéria atinente à suposta violação ao art. 37, caput, I, II, IX e § 2º, da Constituição Federal, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento de referida questão.
    Incidem, pois, em tal tópico, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    Consigno, ademais, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Ainda, não vislumbro a alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou, no ponto que aqui interessa, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.” 
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes)
    De outro lado, quanto ao fundo da controvérsia, qual seja a inexigibilidade, ou não, de sentença fundada em norma inconstitucional, friso que o entendimento de origem coaduna-se com o assentido no RE 611.503/SP, redador para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 360 da repercussão geral, já que, conforme ementa, foi destacada a anterioridade do trânsito em julgado da sentença exequenda ante os julgados desta Corte os quais teriam fulminado, conforme aduz a recorrente, as normas que embasavam o direito postulado na fase de conhecimento.
    Cito a ementa do vinculativo (com meus grifos):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Desse modo, o pronunciamento de origem está em conformidade com referido julgado.
    Por fim, é de se afirmar, também, nesse contexto, que esta Corte considera “(...) inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado” (RE 603.496-AgR/GO, Ministro Ayres Britto).
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço, em parte, do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo para, nesta parte, negar-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator